Tribunal: TJDFT
Processo: 0734107-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734107-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DA COSTA MARANHAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELIAS DA COSTA MARANHAO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 136606439) nos autos de ação ordinária (processo no 0714558-41.2022.8.07.0018) a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. O efeito suspensivo foi concedido por meio da decisão de ID 40190691. Malgrado o agravante já tenha colacionado nos autos de origem alguns comprovantes de despesas e fatura de cartão de crédito, intime-se o agravante ELIAS DA COSTA MARANHAO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos e outros comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas ainda não apresentados anteriormente, se for o caso, inclusive de eventuais dependentes, a fim de aferir com maior clareza a adequação do recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator